Tribunal: STF
Processo: ARE 1581425
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal, bem como a harmonia da  decisão recorrida  com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 30).

Os recorrentes sustentam que: 

A violação à norma constitucional que prevê a retroatividade da lei penal benéfica (CRFB/88, art. 5.º, inciso XL) foi evidente no acórdão impugnado, como se depreende do destaque nele feito: (....)
Portanto, mesmo diante do expresso comando constitucional e da pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de atribuir eficácia retroativa à Lei n.º 13.964/19, o Tribunal de Justiça, conforme expressamente registrado no acórdão impugnado, não aplica a às ações penais cuja denúncia tenha sido feita anteriormente à sua vigência (doc. 17). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

 Cabe destacar que a Súmula 286/STF não pode ser utilizada como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário, uma vez que "desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta" (RE 514023-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie)..

Contudo, entendo que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator